Tribunal: STF
Processo: AI 269024
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA:   Recurso extraordinário: descabimento: debate referente
à aplicação dos artigos 2º, 128 e 460, do C.Pr.Civil, restrita ao
plano processual ordinário, insuscetível de reexame na via
extraordinária; questão, ademais, que demanda a reapreciação de
matéria de fato e reexame de prova, inviável no RE (Súmula 279).